Tribunal: TJDFT
Processo: 0709058-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709058-68.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: IONE BERNARDES PORTO DESPACHO Ao analisar os autos percebo a ocorrência de erro material no despacho de ID. 24902072, desse modo intime-se o recorrente, Banco Pan S.A., para se manifestar sobre a petição e documentos constantes do ID. 24878937, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília, 5 de maio de 2021.